Tribunal: TJDFT
Processo: 0748690-38.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO. 10 DIAS ÚTEIS. ART. 42 DA LEI No 9.099/95. ART. 4o, § 4o DA LEI No 11.419/06. INTEMPESTIVIDADE. INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA ELETRÔNICO. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Nos termos do art. 42 da Lei 9.099/95, o prazo para a interposição recurso inominado é de 10 dias, contados em dias úteis, conforme a Súmula 4 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, a partir da ciência da sentença.

2. Tratando-se de processo judicial eletrônico (PJE), os prazos terão como termo inicial o primeiro dia útil após a data da publicação do ato decisório no Diário de Justiça Eletrônico (DJE), nos termos do art. 4o, § 4o da Lei no 11.419/06.

3. No presente caso, a sentença foi disponibilizada no DJE no dia 27.02.2020 (quinta-feira), considerando-se publicada no dia 28.02.2020 (sexta-feira). A contagem do prazo recursal, dez dias úteis, começou no dia 02.03.2020 e encerrou-se no dia 13.03.2020.

4. O recurso do autor somente foi interposto no dia 18.03.2020, portanto, de forma intempestiva. Ressalta-se que, de acordo com o cronograma de indisponibilidade do PJE disponibilizado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal, não houvera qualquer suspensão de prazos nos dias 01 a 13 do mês de março de 2020 ocasionada por indisponibilidade do sistema, refletindo como inapta a justificativa alinhavada com o recurso.

5. Deflui do aduzido, então, que expirado o interregno recursal e não tendo o recorrente aventado a ocorrência de qualquer fato passível de se qualificar como justo impedimento a legitimar a restituição do prazo recursal, a circunstância de ter veiculado o recurso inominado após o termo do prazo enseja a afirmação da sua intempestividade e determina que lhe seja negado conhecimento por não suprir o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade.

6. Recurso NÃO CONHECIDO. Condeno o recorrente em custas finais, se houver, e em honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, ficando a exigibilidade de tais verbas suspensa, na forma do art. 98, § 3o do CPC, tendo em vista a gratuidade de justiça ora deferida. Súmula de julgamento servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.